Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-23.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707713-23.2022.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: LUCIMAR RIBEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AIMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor do Acórdão n.o 1806207, de ID n.o 55633540, sob a alegação de que houve contradição no julgado, uma vez que deixou de se manifestar quanto à intimação pessoal do autor a impulsionar o feito. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o embargado para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador